Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESATENDIMENTO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia do contrato, em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora, nos termos da Súmula 72/STJ.
2. Inexiste prova nos autos de que o veículo dado em garantia fiduciária está sob a titularidade do devedor. Além do automóvel constar registrado em nome de terceiro, não há registro do contrato de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito competente.
3. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, ele visa resguardar direitos de terceiros, evitando que seja lesado em seu patrimônio ao adquirir veículo alienado fiduciariamente. Súmula 92/STJ “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”.
4. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante.
5. No caso de veículos, a propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (DETRAN), conforme dispõe o art. 1361, §1o, do Código Civil.
6. Considerando que o autor não atendeu à determinação de emenda à petição inicial, correta a r. sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c art. 330 e art. 485, inciso I, IV e VI, todos do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida e não provida.